Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DIREITO À SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO: EVEROLIMO. TRATAMENTO DE ESCLEROSE TUBEROSA. ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA ENFERMIDADE. ARGUIÇÃO. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. AVIAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. LICENCIAMENTO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 855.178/SE (TEMA 793). REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE. ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE. LIDE. AJUIZAMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIRECIONAMENTO A QUAISQUER DOS ENTES OU TODOS EM CONJUNTO. INTIMAÇÃO DA UNIÃO. NECESSIDADE. OBRIGATORIEDADE PARA FÁRMACOS SEM REGISTRO NA ANVISA E/OU NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. HIPÓTESE DOS AUTOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA. CASSAÇÃO. AUTOS. REMESSA. JUSTIÇA FEDERAL. VIABILIDADE. REJULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE (CPC, art. 1.030, II). PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Ao apreciar as questões afetas à problemática alusiva ao custeio de medicamentos pelos entes federados, notadamente sob a premissa argumentativa içada de que tratar-se-ia de obrigação imputável exclusivamente à União, porquanto gestora da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e responsável pela Relação de Medicamentos Essenciais – RENAME, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 855.178/SE (Tema 793), com Repercussão Geral reconhecida, a Suprema Corte assinalara que, se “o medicamento não for padronizado, a União [deve] compor o polo passivo da lide”, ensejando que o entendimento sufragado deve ser observado nas demandas judiciais que possuem idêntico objeto.
3. Havendo a Suprema Corte fixado que, se a demanda submetida ao Judiciário veicular “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo”, essa resolução deve ser observada, sobeja que a pretensão judicial cujo objeto é o fornecimento de fármaco que, embora possua inquestionável registro perante a Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa, consiste em medicação não prevista em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante, implica a necessária integração da União à composição passiva da demanda, inclusive na hipótese de pedido de fornecimento de medicamento que não se encontra padronizado para a finalidade desejada, ensejando a infirmação da competência da Justiça comum e o consequente o deslocamento dos autos à Justiça Federal.
4. Apelação. Preliminar em contrarrazões acolhida. Retificado, em rejulgamento, o acórdão originário. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.